Tribunal: STF
Processo: Rcl 71408
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por EMPHASYS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., em face de decisão (e-doc. 28) proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo n. 1000843-10.2020.5.02.0472 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 1000843-10.2020.5.02.0472, ajuizada por Sergio Rosa do Nascimento, em face de CONQUESTONE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE TI LTDA., EMPHASYS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. e VIA VAREJO S.A., a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 24), proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos seguintes termos: 



    “Ocorre que o contrato de prestação de serviços de ‘consultoria’ firmado entre a CONQUESTONE e a VIA VAREJO revela que, na realidade, não se direcionava a projetos específicos, mas para ‘alocação de profissionais da CONTRATADA, devidamente treinados e habilitados’, da área de informática, ‘nas dependências da CONTRATANTE’ (...). 



    Do mesmo modo o aditivo contratual firmado pela EMPHASYS com a VIA VAREJO, tendo como objeto genérico a prestação de ‘serviços de Consultoria para elaboração de projetos e softwares para a área de informática’ (...), sem quaisquer especificações sobre quais eram esses projetos. 



    E, no caso, é irreparável a análise feita a quo do conjunto probatório, destacando os depoimentos pessoais das corrés, assim como da testemunha do autor, Guilherme Antonio Martins, que confirmaram a prestação de serviços do autor de forma habitual, pessoal e subordinada à VIA VAREJO, evidenciando a ausência de autonomia na prestação de serviços e patente a fraude perpetrada pelas rés na contratação do autor por meio de empresa interposta.



    (...)



    Ressalte-se que o fato de o autor admitir que, ‘como não havia tempo hábil para abrir a PJ, afirma que contratou uma empresa para emitir notas fiscais para a contratante, e posteriormente abriu sua empresa; antes de prestar serviços como pessoa jurídica para a Via Varejo, já tinha aberto uma pessoa jurídica para trabalhar em outra empresa mas já havia encerrado” (...), não tem o condão, por si só, de descaracterizar o respectivo vínculo empregatício (...). Na análise da relação jurídica havida entre as partes, prevalece o contrato-realidade sobre o formal, evidenciando-se, do conjunto probatório, o labor do reclamante de forma subordinada à VIA VAREJO, com características típicas da relação de emprego. 



    Confirmo, pois, o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a 3ª ré VIA VAREJO e, consequentemente, a responsabilidade solidária das corrés, não havendo que se falar em qualquer limitação em face da EMPHASYS, diante da sua própria declaração, em audiência, de que o ‘reclamante trabalhava para a Conquest One anteriormente e as atividades foram absorvidas pela Emphasys; todos os funcionários que trabalharam para a Conquest One foram absorvidos, pois já conheciam o sistema’ (...), resultando daí que também se beneficiou e concorreu à fraude naquela contratação.”. 



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF n. 324 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    11. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 28), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito da contratação mediante pessoa jurídica, a relação jurídica entre a reclamante e Sergio Rosa do Nascimento era típica relação de emprego.



    12. O vínculo de emprego foi reconhecido com base nas seguintes razões:  



    “Da prova oral produzida em audiência, depreende-se que o reclamante laborou habitualmente, mediante subordinação e contraprestação pelos serviços pessoalmente prestados à terceira reclamada, na forma dos arts. 2º e 3º da CLT, restando evidente a fraude no registro funcional. 



    Quanto à pessoalidade, verifico que o reclamante realizava serviços de tecnologia da informação, sem poder se fazer substituir. Ao contrário, o obreiro possuía identificação pessoal para ingressar nas instalações físicas da terceira ré, além de poder frequentar o seu refeitório. Ademais o preposto da segunda reclamada afirmou que o autor foi contratado para trabalhar nos projetos 'Cobo', o que revela a contratação em razão de conhecimentos específicos do contratado. 



    O depoimento da testemunha do autor deixou claro que havia habitualidade na prestação dos serviços, uma vez que o reclamante cumpria jornada semanal de trabalho, em regra no horário comercial, saindo de um projeto e indo para outro, confirmando, ademais, a subordinação, pois narrou que o autor recebia ordens diretas dos gerentes e prepostos da terceira ré quanto ao trabalho a ser realizado. 



    Assim, demonstrado que a tomadora dos serviços, terceira reclamada, foi responsável não só pela definição dos projetos, valor da remuneração horária, jornada de trabalho e, ainda, pela efetiva supervisão do Reclamante, de terceirização de serviços não se tratou a relação jurídica havida entre as reclamadas, mas sim de intermediação fraudulenta de mão de obra. 



    Logo, a 3ª Reclamada (VIA VAREJO S/A) atuou, na prática, como empregadora, nos termos do art. 2º da CLT, vez que responsável pelos riscos da atividade econômica - princípio da alteridade -, durante todo o período contratual.



    A relação fraudulenta dos autos se constitui, em verdade, no fenômeno terceirização em cadeia ou quarteirização, pois a terceira ré se valeu da contratação de uma empresa (primeira e segunda reclamadas) para gerir e administrar outros contratos de prestadores de serviços, sendo que esses trabalharam por intermédio de outras pessoas jurídicas de forma fraudulenta, já que, em verdade, prestavam serviços diretamente para a terceira ré com a presença de todos os requisitos da relação de emprego. 



    É importante frisar também que, em se tratando de terceirização ou quarteirização, só não se forma vínculo de emprego entre o prestador e a tomadora dos serviços quando as empresas envolvidas atuam de forma independente, sem interferência da tomadora na execução das atividades da prestadora e, ainda, sem que haja pessoalidade e subordinação jurídica direta à tomadora.



    A decisão do E. STF - que admitiu a terceirização em atividade fim - e a nova legislação em vigor - que admite a terceirização de todas as atividades da empresa - não chancelaram a prática de fraudes, com a precarização das relações de trabalho e, muito menos, revogaram dispositivos da CLT, em especial aqueles que definem o empregador (art.2º), o empregado (art. 3º), e determina que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação (artigo 9º). 



    Ou seja, ainda que o contrato de prestação de serviços (terceirização ou quarteirização, no caso) seja lícito), o vínculo a priori de emprego com a tomadora pode ser reconhecido se demonstrada a pessoalidade e a subordinação jurídica direta, como é o caso dos autos.”.  



    (e-doc. 28, p. 5 e ss.)



    13. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima, e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    14. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pela trabalhadora perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    15. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    16. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    17. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT.



    18. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324 e RE n. 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    19. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    20. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    21. A pejotização desenfreada é incompatível com a proteção e promoção do regime constitucional dos direitos sociais, inclusive quanto ao financiamento da seguridade social. Se não houver obediência das novas formas de trabalho a um regime de direito e deveres que preserve a seguridade social irá se constituir uma autêntica “bomba fiscal” para as atuais e futuras gerações. Como explicam os professores Nelson Marconi e Marco Capraro Bancher, da Fundação Getúlio Vargas1:



    “(...) ressaltamos que a perda de receita decorrente da pejotização causa impacto relevante nas contas públicas. É um importante aspecto a considerar quando são analisados os efeitos da flexibilização ampla pretendida para o mercado de trabalho na direção de possibilitar situações de violação à legislação trabalhista. 



    Nesse cenário, a própria discussão sobre desoneração da folha de pagamento, cujo alcance a União vem tentando restringir, se torna inócua, pois tanto o conjunto de impostos, como a base de tributação que incidiria sobre o trabalho se reduziria consideravelmente. Destaque-se que a eliminação de direitos trabalhistas decorrentes da pejotização, como décimo terceiro, horas extras, adicionais de insalubridade ou periculosidade, também diminuirá a base de cálculo dos impostos. 



    Adicionalmente, é importante ressaltar que o poder de fiscalização e controle por parte da Receita Federal também seria enfraquecido, pois é mais difícil fiscalizar muitas empresas com somente um funcionário que poucas empresas com muitos funcionários, cujo recolhimento se dá diretamente na fonte e de forma concentrada. 



    Com este estudo, buscamos demonstrar que a eventual substituição do regime celetista, de forma fraudulenta, através da aqui intitulada ‘pejotização’, ao longo do tempo, provocará efeitos deletérios sobre a receita fiscal, prejudicando tanto o financiamento do regime previdenciário como a própria capacidade do Estado para realizar políticas públicas”. 



    22. Acrescento que ocorrerão também efeitos deletérios com a sobrecarga do SUS, por exemplo nos casos de acidente de trabalho, bem como do Sistema de Assistência Social - com a ampliação dos benefícios assistenciais da LOAS, nos casos de perda total de renda na idade avançada sem a cobertura previdenciária. 



    23. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    24. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1



       Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/impactos_da_pejotizacao_sobre_a_arrecadacao_de_tributos_-_final.pdf